Tribunal: TJSP
Processo: 0050129-48.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS sem pedido liminar. Paciente pretende revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado. Via eleita inadequada. O remédio heroico não se presta a reformar sentença penal condenatória transitada em julgado. Inviável a análise da questão por meio da estreita via do Habeas Corpus. A matéria deve ser apreciada em sede de Revisão Criminal. Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS sem pedido liminar. Paciente pretende revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado. Via eleita inadequada. O remédio heroico não se presta a reformar sentença penal condenatória transitada em julgado. Inviável a análise da questão por meio da estreita via do Habeas Corpus. A matéria deve ser apreciada em sede de Revisão Criminal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050129-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante/paciente
ALAN DE FREITAS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050129-48.2019.8.26.0000 -Voto no 10.322 jgt
2
HABEAS CORPUS No: 0050129-48.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: ALAN DE FREITAS RODRIGUES
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal do Foro de Guarulhos
Voto no: 10.322
HABEAS CORPUS sem pedido liminar. Paciente pretende revisão
de sentença penal condenatória transitada em julgado. Via eleita
inadequada. O remédio heroico não se presta a reformar sentença
penal condenatória transitada em julgado. Inviável a análise da
questão por meio da estreita via do Habeas Corpus. A matéria
deve ser apreciada em sede de Revisão Criminal. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado
por ALAN DE FREITAS RODRIGUES, em favor próprio, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal do Foro de
Guarulhos, pleiteando a concessão da liberdade provisória. No mérito, requer a
confirmação da ordem.
O impetrante alega que foi sentenciado a 09 (nove) anos e
06 (seis) meses de prisão no processo de no 0007277-21.2019.8.26.0224 e, teve
o direito de recorrer em liberdade em primeira instância, porém, o processo foi
julgado em segunda instância e confirmou-se a sentença condenatória.
Como consequência, houve a expedição do mandado de
prisão em que começaria a cumprir a pena em 02 de setembro de 2019, porém,
no dia 07 e novembro de 2019, o STF decidiu que as penas só poderiam ser
executadas após o esgotamento dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050129-48.2019.8.26.0000 -Voto no 10.322 jgt
3
Por fim, sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal, vez
que começou a cumprir a pena antes do trânsito em julgado.
Não houve pedido liminar.
As informações foram prestadas (fls. 38/39).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 41/44).
Devidamente processada, a ordem não deve ser conhecida.
De acordo com as informações prestadas pelo douto Juízo
impetrado, o paciente foi enunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo
40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, c.c artigo 29, caput, do Código Penal,
porque, no dia 30 de junho de 2013, por volta das 10h, na Avenida Guinle, altura
do no 2290, bairro Cumbica, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, no
estabelecimento prisional Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II,
concorreu para o crime de tráfico, praticado por Ana Carolina Silva.
Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima
descritas, Ana Carolina Silva trazia consigo e ocultava, para fins de entrega a
terceiros, 172,1g (cento e setenta e dois gramas e um decigrama) de maconha e
606g (seiscentos e seis gramas) de cocaína, substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
O paciente, após devidamente processado, foi condenado,
em 08 de agosto de 2018 ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos, 06 (seis)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de 946 (novecentos
e quarenta e seis) dias-multa, devendo a multa ser calculada pelo valor unitário
de 1/3 do maior salário mínimo.
O réu recorreu da r. sentença proferida (fls. 315). A r.
sentença transitou em julgado para o Ministério Público (fls.317), na mesma
oportunidade o recurso da defesa foi recebido.
A defesa do paciente apresentou suas razões de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050129-48.2019.8.26.0000 -Voto no 10.322 jgt
4
em 20 de setembro de 2018 (fls. 336/344). O Ministério Público apresentou suas
contrarrazões de apelação no dia 02 de outubro de 2018 (fls. 349/352).
Em
03
de
outubro
de
2018
foi
determinado
o
encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (fl. 353).
A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento
do recurso (fls. 360/373).
A C. 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por votação unânime da turma julgadora, mediante v.
acórdão proferido em 06 de junho de 2019, negou provimento ao recurso,
mantendo-se a r. Sentença (fls. 384/398).
Em 23 de julho de 2019 houve a expedição da certidão de
trânsito em julgado para o Ministério Público e para a defesa (fls. 406).
Em 09 de abril de 2019, houve determinação para a
expedição de guia de recolhimento definitiva, além do cumprimento do v.
acórdão, oficiando-se a Vara das Execuções Criminais local e encaminhando-se
cópia do V. Acórdão proferida e, por fim a elaboração do cálculo da multa (fls.
418).
A multa foi calculada (fl. 419). Em 20 de setembro de 2019,
foi homologado o cálculo da multa e o paciente foi intimado ao pagamento (fl.
443).
No presente momento, aguarda-se o cumprimento do
acórdão transitada em julgado.
Em que pese o inconformismo, o pleito do impetrante não
merece ser conhecido.
No mais, o remédio heroico não é instrumento hábil a
acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão
de benefícios ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal,
salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050129-48.2019.8.26.0000 -Voto no 10.322 jgt
5
presente caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
Visto que o impetrante/paciente não é advogado,
remetam-se cópias integrais do presente processo à Defensoria Pública do
Estado de São Paulo para que requeira o que entender de direito.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR